Tribunal: TJSP
Processo: 2239301-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física – Indeferimento em primeira instância – Pleito de reversão –Descabimento – Parte agravante que não logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse - Hipossuficiência não caracterizada -Precedentes - Decisão mantida

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física – Indeferimento em primeira instância – Pleito de reversão –Descabimento – Parte agravante que não logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse - Hipossuficiência não caracterizada -Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239301-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SILENE
OLINDINA DE COUTO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2239301-38.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22946
Fls. 2/7
Voto no 22946
Agravo de Instrumento no 2239301-38.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Silene Olindina de Couto
Agravado: Banco do Brasil S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Alexandre Batista Alves
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física
– Indeferimento em primeira instância – Pleito de
reversão –Descabimento – Parte agravante que não
logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as
custas e despesas processuais - Elementos que evidenciam
a falta dos pressupostos legais para a concessão da
benesse - Hipossuficiência não caracterizada -Precedentes
- Decisão mantida - Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Silene
Olindina de Couto, diante de Banco do Brasil S/A., tirado da r. decisão
proferida às fls. 55/56, em autos de ação revisional de contrato bancário, pela
qual o MM. Juízo da 14a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro, da
Comarca de São Paulo indeferira a concessão dos benefícios da gratuidade
judiciária pleiteados pela ora agravante.
A recorrente busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2239301-38.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22946
Fls. 3/7
sustento familiar (fls. 01/06).
Recebido
o
recurso
com
suspensividade,
sem
contraminuta, por não haver se formado a relação jurídico-processual.
É o relatório.
Observo a presença dos pressupostos de admissibilidade,
a despeito da ausência de recolhimento das custas inerentes ao preparo, haja
vista que a discussão versa sobre o pleito de gratuidade judiciária. Assim,
conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento.
É certo que a presunção a que aduz a Lei no 1.060/50 e o
§ 3o, do art. 99, do Código de Processo Civil, detém natureza relativa,
podendo ser afastada diante da presença de elementos indicativos em sentido
contrário. Trata-se do posicionamento assente do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO
CIVIL. LEI N. 1.060/1950. JUSTIÇA
GRATUITA.
ASSISTÊNCIAJUDICIÁRIA.
PESSOA
JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
1. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência
judiciária
gratuita,
implica
presunção
relativa
de
veracidade, que pode ser afastada se o magistrado
entender que há fundadas razões para crer que o
requerente não se encontra no estado de miserabilidade
declarado.
2. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ quando a apreciação das
teses versadas no recurso especial reclama a análise dos
elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2239301-38.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22946
Fls. 4/7
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 1374348 /
SP, Quarta Turma, Rel. Min. João Otavio de Noronha j.
09/08/2011, v.u.).
Nesse sentido, decidiu este E. Tribunal que “o
magistrado pode indeferir os benefícios da justiça gratuita diante da
existência de documentos ou outros elementos que afastem a condição de
hipossuficiência” (9a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n.o
2035092-20.2014, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 27/05/2014, v.u.).
À luz do disposto em sede de razões de reforma e da
documentação juntada aos autos pela agravante, mormente do recibo de
entrega da declaração de imposto de renda, coligido às fls. 26/28, dos autos
de origem, nota-se a referência a rendimentos mensais acima de três salários
mínimos (próximos a R$ 5.300,00), montante além do parâmetro de
rendimentos, comumente, utilizado por esta relatoria para fins de eventual
concessão da benesse. Verificam-se, ainda, a partir das cópias das faturas de
cartões de crédito, copiadas às fls. 15/25, dados referentes a vultosos
montantes (saldos totais), circunstâncias que, somadas, afastam a
comprovação da alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais,
sobretudo considerado o valor da causa (R$ 1.000,00).
Ademais, a agravante não coligiu aos autos as cópias dos
extratos de contas bancárias referentes aos últimos três meses, como
determinado às fls. 08/09, tampouco, justificou a inércia.
Tal contexto não se coaduna com a hipótese de ausência
de recursos hábeis a justificar a percepção do benefício, pena de prejuízo ao
sustento pessoal ou de sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2239301-38.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22946
Fls. 5/7
Nesse sentido, recentes precedentes desta C. Câmara:
“AGRAVO
INTERNO.
Assistência
judiciária
gratuita. Pedido formulado pela agravante, que
declara não poder arcar com as despesas do processo.
Condições pessoais que indicam que a recorrente não
ostenta a miserabilidade por ela invocada. Existência
de fundadas razões para o indeferimento do pedido.
Não caracterização de situação que poderia autorizar
a concessão do benefício. Decisão monocrática que
indeferiu a gratuidade processual postulada mantida.
Agravo interno improvido. Dispositivo: negaram
provimento ao recurso.” (TJSP; Agravo Interno Cível
0002529-14.2013.8.26.0009; Relator (a): João Camillo de Almeida
Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional IX - Vila Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019);
“Agravo de instrumento Diferença de rendimentos
em caderneta de poupança
Execução individual
fundada em sentença proferida em ação coletiva. 1.
Interesse recursal. Inexistência no tópico em que se
pretende o diferimento do recolhimento das custas
para final, nos termos do art. 4o, III, da Lei Estadual
no 11.608/03, por se tratar de requerimento acolhido
em primeiro grau. Observação de que o diferimento
legal, ao contrário do que sustenta o agravante, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2239301-38.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22946
Fls. 6/7
alcança as demais taxas judiciárias, como as
referentes ao preparo recursal, nem as despesas
processuais
outras.
2.
Gratuidade
da
justiça.
Indeferimento.
Irresignação
improcedente.
Declaração de bens e rendimentos à Receita Federal
conspirando contra a declaração de hipossuficiência
econômica,
pois
que
apontando
expressivo
patrimônio. Situação em que foi bem indeferido o
benefício da gratuidade. Consideração, ademais, de
que o benefício da gratuidade se destina aos milhões
de brasileiros efetivamente necessitados, isto é, sem
profissão, sem rendas e sem patrimônio. Situação que
não parece ser a do peticionário, ainda a se imaginar
que os gastos com o processo lhe trarão algum
sacrifício, e riscos, como é comum ocorrer com todo
aquele que ingressa em juízo. Quadro descartando a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
tanto porque a declaração de que trata o art. 99, § 3o,
do CPC não vincula o juiz. Dispositivo: Conheceram
apenas em parte do agravo e, na parte conhecida, lhe
negaram provimento.” (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2264432-83.2018.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello
Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Caetano do Sul - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 01/04/2019;
Data de Registro: 01/04/2019).
Consigne-se que as despesas de ordem pessoal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2239301-38.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22946
Fls. 7/7
agravante não prevalecem para o fim de elidir a obrigação de pagamento das
custas e despesas processuais, porquanto com ela concorrem. Conveniente
salientar que a concessão da gratuidade atinge, além dos interesses da parte
contrária, o próprio erário, por implicar renúncia de receita. Nesse passo, tem-
se que a obrigação de adimplir despesas de ordem pessoal deve ser
considerada, de maneira equivalente, à obrigação de arcar com as custas,
despesas e eventuais honorários da parte contrária.
Destarte, os elementos amealhados ao feito revelam-se,
suficientemente, contundentes para justificar o indeferimento da gratuidade
judiciária, nos termos da r. decisão agravada.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora